Tribunal: TJSP
Processo: 1010068-33.2017.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE DO TRABALHO – Diminuição da capacidade laborativa decorrente de acidente de trajeto. Inocorrência. Prova técnica que categoricamente afasta a existência de sequela incapacitante. Acidente de trajeto não comprovado. Requisitos para o recebimento de benefício acidentário não preenchidos. Improcedência mantida. Recurso não provido.